Tribunal: TJBA
Processo: 0500255-36.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500255-36.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: NALI FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ITALO IAGO DOS SANTOS SANTIAGO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Camaçari, contra sentença que concedeu segurança para determinar a nomeação e posse de candidata aprovada na 97ª colocação para o cargo de Técnico de Enfermagem, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2013, que previa 4 (quatro) vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação da impetrante fora do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação; e (ii) determinar se houve preterição arbitrária e imotivada que justifique a concessão da ordem mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação, somente convolável em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais reconhecidas em jurisprudência vinculante do STF e do STJ.

4. A criação prévia de vagas por lei municipal não se confunde com o surgimento de novas vagas durante a vigência do concurso, não sendo suficiente, por si só, para gerar direito à nomeação além das vagas previstas no edital.

5. A alegação de preterição decorrente de contratações temporárias exige comprovação cabal e documental da existência de cargos efetivos vagos providos irregularmente, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aprovação de candidato fora do número de vagas previsto no edital de concurso público gera mera expectativa de direito, somente convolável em direito subjetivo quando comprovadas, de forma cabal, a preterição arbitrária ou o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

2. A existência de lei anterior que cria cargos não autoriza, por si só, a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, sendo imprescindível a demonstração da efetiva vacância e necessidade de provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, ARE 790897/RJ AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25.02.2014; STJ, REsp 1671761/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017; TJ-BA, APL nº 0505532-67.2017.8.05.0039, Rel. Juiz Francisco de Oliveira Bispo, j. 01.02.2022; TJ-BA, APL nº 0503266-78.2015.8.05.0039, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 01.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
050
0255
-
36
.201
8
.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelada
NALI FIGUEIREDO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator